Tribunal: TJDFT
Processo: 0002466-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002466-44.2018.8.07.0008 RECORRENTE: WELBER DAMACENO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO GRAVADA POR SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. SÚMULA 567/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 2o do Código Penal, depois de furtar mercadorias de pouco valor de um supermercado monitorado por câmeras de segurança. 2 Os fatos foram esclarecidos e corroborados pelo depoimento seguro e convincente da vítima e pela confissão do réu, refutando-se a alegação de atipicidade material da conduta e de crime impossível: o vício no consumo de drogas não afasta a imputabilidade e implicaria a absurda absolvição de quase todos os ladrões. 3 "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". (Súmula 567/STJ) 4 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando atipicidade da conduta, ao argumento de que os vetores da mínima ofensividade da conduta e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento se referem ao desvalor da ação e, no caso, cometeu o delito em razão de seu vício em crack, sendo uma questão de saúde pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é reincidente encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ademais, no que tange à alegada divergência jurisprudencial, o recurso não merece prosperar, em razão da falta de comprovação do dissenso pretoriano. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos 'trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados', requisito não cumprido na hipótese dos autos. 4. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1626713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/5/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não aplicar o princípio da insignificância a casos como o em tela, em que o paciente possui condenação transitada em julgada por crime patrimonial, foi recentemente beneficiado pelo princípio da insignificância e responde a outros processos por crimes da mesma natureza. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 497.290/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025